Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700994-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA DESPACHO Não obstante o encaminhamento do processo à origem pelo Supremo Tribunal Federal (ID 42477709), verifica-se que a decisão (ID 42477708, p. 83/87) proferida no âmbito da Corte Superior determinou o sobrestamento do recurso especial e a remessa dos autos à Corte Suprema, de onde se constata que o apelo interposto pelo DISTRITO FEDERAL ainda pende de julgamento. Assim, remetam-se o processo ao Superior Tribunal de Justiça para eventual exame da pretensão deduzida pela parte recorrente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019